Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EXAME MÉDICO. TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial que objetivava o fornecimento do exame de ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSO - MMII (BILATERAL). Aduz o recorrente que aguarda a consulta médica por tempo excessivo, o que atinge o seu direito fundamental à assistência à saúde. Requer que o recorrido seja condenado a providenciar a imediata marcação do exame.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58700431). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 58700433). Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido (ID 58821141). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 59106503).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, a solicitação do autor foi inserida no sistema SIREG III em 07/11/2023 (ID 58700409 - Pág. 3), o que ultrapassa o prazo de 100 (cem) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde do autor.
6. Assim, comprovada a necessidade da consulta e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor o exame ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSO - MMII (BILATERAL), nos termos da prescrição médica, no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.